Tribunal: TJPA
Processo: 0821965-58.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821965-58.2024.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: BRENDA STEPHANY LACERDA DE SOUZA

APELADO: BENEDITO DE NAZARE SANTA ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE CORROBORAÇÃO MÍNIMA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação criminal interposta por assistente de acusação contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de violência psicológica contra a mulher, previsto no art. 147-B do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A acusação sustentou que o recorrido teria submetido a vítima, no contexto de relação conjugal, a condutas de humilhação, controle financeiro, acusações infundadas, isolamento social e constrangimentos públicos, requerendo a reforma da sentença para condenação do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a assistente de acusação possui legitimidade para recorrer da sentença absolutória diante da ausência de recurso ministerial; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, além de dúvida razoável, a prática do crime de violência psicológica contra a mulher previsto no art. 147-B do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A assistente de acusação possui legitimidade recursal supletiva para impugnar sentença absolutória quando o Ministério Público deixa de interpor recurso, nos termos dos arts. 584, § 1º, e 598 do CPP e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.

O delito de violência psicológica contra a mulher exige demonstração inequívoca de conduta apta a causar dano emocional relevante ou a degradar e controlar a autodeterminação da vítima, não se confundindo com conflitos, desavenças ou desgastes próprios de relacionamentos afetivos encerrados.

5.

A palavra da vítima detém especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, mas não possui presunção absoluta de veracidade e demanda compatibilidade com os demais elementos probatórios submetidos ao contraditório.

6.

As mensagens eletrônicas e gravações telefônicas juntadas aos autos revelam divergências, cobranças e ressentimentos decorrentes do término da relação, sem evidenciar, de forma segura, ameaças, humilhações, manipulações ou mecanismos de dominação psicológica compatíveis com o tipo penal do art. 147-B do Código Penal.

7.

Os principais depoimentos de acusação provêm de familiares emocionalmente vinculados à ofendida, circunstância que recomenda cautela na valoração da prova, especialmente diante da existência de elementos que demonstram animosidade em relação ao acusado.

8.

As testemunhas de defesa apresentaram relatos que não corroboram a narrativa acusatória e contribuem para reforçar a dúvida razoável acerca da ocorrência da violência psicológica imputada ao recorrido.

9.

Os documentos e mídias apresentados apenas em grau recursal não alteram substancialmente o panorama probatório delineado durante a instrução, permanecendo ausente prova robusta e harmônica apta a sustentar decreto condenatório.

10.

A condenação criminal exige certeza jurídica fundada em prova suficiente, sendo incompatível com juízo de mera probabilidade, de modo que a persistência de dúvida razoável impõe a incidência dos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A assistente de acusação possui legitimidade para recorrer supletivamente de sentença absolutória quando o Ministério Público deixa de interpor recurso.

2.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, mas exige mínima corroboração por outros elementos produzidos sob contraditório.

3.

O crime previsto no art. 147-B do Código Penal demanda demonstração concreta de dano emocional ou de conduta efetivamente destinada a degradar ou controlar a autodeterminação da vítima.

4.

A insuficiência de prova segura e harmônica acerca da prática da violência psicológica impõe a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

5.

A dúvida razoável sobre a ocorrência do fato típico atrai a incidência dos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 147-B; CPP, arts. 386, VII, 584, § 1º, 593, 598 e 600; Lei nº 14.188/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 580.662/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.03.2022, DJe 29.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 854.563/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.10.2023, DJe 06.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto da relatora.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pela assistente de acusação
BRENDA STEPHANY LACERDA DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo de origem, nos autos da ação penal nº 0821965-58.2024.8.14.0401, que
absolveu
o acusado
BENEDITO DE NAZARE SANTA ROSA
da imputação do crime previsto no art. 147-B do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria delitivas, conforme id. 31497840.

Na origem, cuida-se de ação penal promovida pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em desfavor do recorrido, a quem se imputou a prática de violência psicológica contra a mulher, supostamente perpetrada no contexto de relação conjugal mantida com a ora recorrente, entre os meses de março e setembro de 2022. Segundo a denúncia, o acusado teria submetido a vítima a condutas reiteradas de humilhação, controle financeiro, acusações infundadas de traição, isolamento social e constrangimentos públicos, com destaque para dois episódios específicos ocorridos em estabelecimento de ensino e em farmácia desta Capital.

Sobreveio
sentença absolutória
, ao fundamento de que a prova produzida não se mostrou segura e suficiente à formação de um juízo condenatório, prevalecendo o princípio da presunção de inocência, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Não tendo sido interposto recurso pelo Ministério Público (titular da ação penal), a recorrente BRENDA STEPHANY LACERDA DE SOUZA, na qualidade de assistente de acusação, expôs suas razões recursais no id. 31497845. Defende, em síntese, que a sentença teria desconsiderado o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, afirmando que os depoimentos colhidos, especialmente o da vítima, revelariam quadro inequívoco de violência psicológica, moral e patrimonial.

Argumenta, ainda, que a palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, possui especial relevo probatório, bem como que a decisão recorrida teria incorrido em interpretação dissociada da realidade fática, ao acolher a tese defensiva de instrumentalização da persecução penal para fins patrimoniais. Ao final, requer a reforma da sentença, com a condenação do recorrido nas sanções do art. 147-B do Código Penal.

Em contrarrazões (id. 31497869), a defesa suscita, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que a apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença absolutória, limitando-se a reiterar alegações genéricas e a empregar linguagem dissociada da técnica jurídica exigida no âmbito recursal. Sustenta, ademais, a vedação à inovação probatória em segundo grau, ante a juntada extemporânea de áudios e documentos que não integraram a fase instrutória. Requer, ao final, o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com a manutenção integral da absolvição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em parecer de lavra da 4ª Procuradoria de Justiça Criminal (id. 33486616), opinou pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu desprovimento. Consignou o
Parquet
, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, que, embora a palavra da vítima detenha especial relevância nos crimes de violência doméstica, tal circunstância não dispensa a necessidade de mínima corroboração por outros elementos probatórios. Destacou que o acervo dos autos não revelou prova inequívoca do dano emocional exigido pelo tipo do art. 147-B do Código Penal, impondo-se, diante da dúvida razoável, a incidência do princípio
in dubio pro reo
e a consequente manutenção da sentença absolutória.

É o relatório.

À Revisão com intenção de inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de
Apelação Criminal
foi interposto tempestivamente, dentro do lapso temporal de previsto nos artigos 593 e 600, ambos do Código de Processo Penal.

Presentes os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso.

Legitimidade recursal

Inicialmente, quanto à legitimidade recursal da assistente de acusação, nos termos dos arts. 584, § 1º, e 598 do Código de Processo Penal, é pacífico o entendimento de que o assistente possui legitimidade para recorrer, em caráter supletivo, das decisões absolutórias, de impronúncia ou extintivas da punibilidade, quando o Ministério Público deixa de interpor recurso ou quando a insurgência ministerial não abrange integralmente a matéria controvertida.

Tal entendimento é balizado a partir da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ART. 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. APELAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA RECORRER SUPLETIVAMENTE
. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVA ILÍCITA. ACESSO A DADOS REGISTRADOS EM APARELHO CELULAR, NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. NULIDADE RECONHECIDA. AÇÃO PENAL ANULADA, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE RENOVAR A ACUSAÇÃO COM OBTENÇÃO DE PROVA LÍCITA DE MATERIALIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. 1.
O assistente de acusação tem legitimidade para recorrer nos casos de absolvição, impronúncia e extinção da punibilidade (arts. 584, § 1.º, e 598 do Código de Processo Penal), em caráter supletivo, ou seja, somente quando o Ministério Público abstiver-se de fazê-lo, como no caso, ou, ainda, quando o seu recurso for parcial, não abrangendo a totalidade das questões discutidas
. (...) (grifos nossos)

(STJ - HC: 580662 MG 2020/0111174-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2022)

No caso concreto, embora o Ministério Público não tenha recorrido da sentença absolutória, a assistente de acusação manejou tempestivamente a apelação, razão pela qual deve ser reconhecida sua legitimidade para provocar a atividade revisional desta Corte. Tal conclusão, inclusive, encontra respaldo no próprio parecer ministerial em segundo grau, que expressamente reconheceu a admissibilidade do recurso.

Mérito

No mérito, verifica-se que a controvérsia recursal reside em aferir se o conjunto probatório produzido em Juízo é suficiente para afastar a presunção constitucional de inocência e autorizar a condenação do recorrido pela prática do delito previsto no art. 147-B do Código Penal, ou, ao revés, se deve ser mantida a sentença absolutória.

O crime de violência psicológica contra a mulher, previsto na Lei nº 14.188/2021, exige demonstração inequívoca de conduta apta a causar dano emocional à vítima, prejudicando seu pleno desenvolvimento ou visando degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização ou outros meios que afetem sua saúde psicológica e autodeterminação. Não se trata, portanto, de simplesmente criminalizar relacionamentos conflituosos, desavenças conjugais ou discussões decorrentes do desgaste afetivo, mas sim de
reprimir condutas concretas que revelem efetivo exercício de dominação psicológica capaz de produzir lesão juridicamente relevante à esfera psíquica da mulher.

Nessa linha de entendimento, é certo que a palavra da vítima assume especial relevância nessa espécie de delito, assim como em qualquer um praticado no âmbito da violência doméstica e familiar. Todavia, tal relevância não significa presunção absoluta de veracidade nem dispensa a necessidade de compatibilidade com os demais elementos de prova produzidos e submetidos ao contraditório e à ampla defesa. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a importância do relato da ofendida, mas exige que este encontre amparo mínimo no contexto probatório produzido sob contraditório judicial.

Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE SEXUAL MEDIANTE FRAUDE.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONFRONTO COM DEPOIMENTO TESTEMUNHAL PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE CORROBOREM O DEPOIMENTO DA OFENDIDA.
PRESENÇA DE MAIS DE UMA VERSÃO DOS FATOS. IN DUBIO PRO REO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias confirmaram a robustez do conjunto probatório para sustentar a sentença condenatória e, como se sabe, o habeas corpus possui limites cognitivos estreitos, que inviabilizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado, em regra, não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório. 2.
Esta Corte já se manifestou, em reiterados julgados, que, nos crimes sexuais, normalmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima se reveste de especial relevância. Entretanto, é sempre necessário que tais declarações encontrem respaldo nas demais evidências amealhadas no curso da persecução criminal.
3.
Neste caso, com a devida vênia, verifico que o depoimento da vítima não foi corroborado pelos outros elementos de prova
. Os elementos analisados, considerando a estreiteza cognitiva do writ, não autorizam a manutenção da sentença condenatória, ante a existência de versões conflitantes, devendo prevalecer, neste caso, a aplicação do princípio in dubio pro reo. 4. Agravo regimental provido. (grifos nossos)

(STJ - AgRg no HC: 854563 RO 2023/0333779-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023)

No caso dos autos, tanto a sentença quanto a própria Procuradoria de Justiça destacaram que, embora os relatos da ofendida mereçam consideração,
não foram produzidos elementos externos suficientemente robustos para conferir suporte objetivo à narrativa acusatória
, ressaltando que as conversas eletrônicas juntadas ao processo demonstram desentendimentos próprios de rompimentos conjugais, sem indicativos seguros de conduta subsumível ao art. 147-B do Código Penal.

Com efeito, a análise das mensagens trocadas entre as partes BRENDA STEPHANY LACERDA DE SOUZA e BENEDITO DE NAZARE SANTA ROSA (id. 31497837), não revela quadro inequívoco de violência psicológica. Ao contrário,
observa-se diálogo compatível com o desgaste emocional inerente ao término de relacionamento afetivo
. As conversas apresentam tom predominantemente cordial, alternando cobranças, lamentações, discussões patrimoniais e questões relacionadas à ruptura conjugal, sem que haja a presença de xingamentos, ameaças, humilhações ou outras formas de controle e manipulações psicológicas intensas ou qualquer outro comportamento que, por si só, demonstre o propósito de degradar a personalidade da ofendida ou controlar sua autodeterminação. Ressalte-se que, na análise do conjunto de mensagens extraídas de aplicativo de conversação, também não se percebe qualquer elemento concreto que autorize concluir pela supressão deliberada de mensagens ou adulteração do contexto conversacional capaz de alterar substancialmente o significado das comunicações examinadas.

Corroborando com a análise acima, a gravação telefônica constante do id. 31497838, revela uma conversa entre as partes com discussões próprias de relacionamento encerrado de maneira conflituosa. Percebem-se divergências, ressentimentos e cobranças recíprocas, no entanto, a escuta integral do material não permite extrair, com o grau de certeza exigido pelo processo penal condenatório, a prática de violência psicológica nos moldes tipificados pelo art. 147-B do Código Penal.

A fragilidade da prova acusatória torna-se ainda mais evidente quando se observa a origem dos principais elementos testemunhais produzidos pela acusação. Conforme consignado na sentença, além da própria ofendida, foram ouvidos seu irmão e seu pai durante a fase investigativa, sendo que o irmão voltou a depor judicialmente como testemunha de acusação. Trata-se, evidentemente, de pessoas emocionalmente vinculadas à suposta vítima, circunstância que não retira automaticamente a credibilidade de seus relatos, mas impõe cautela redobrada em sua valoração.

Nesse contexto, assume relevo a existência de gravação telefônica constante do id. 31497839, na qual o pai da ofendida demonstra elevado grau de animosidade em relação ao acusado, chegando a manifestar intenção de “expô-lo publicamente”. Tal circunstância recomenda prudência na aferição da imparcialidade de suas declarações, sobretudo porque a prova oral deve ser examinada à luz do contexto relacional em que produzida.

Situação semelhante ocorre com o depoimento do irmão da ofendida. Embora seu relato não possa ser simplesmente descartado, é inegável que sua posição subjetiva exige análise criteriosa. O recorrido fora anteriormente seu padrasto e, após o falecimento da mãe do depoente, passou a manter relacionamento afetivo com sua irmã, chegando a casar-se com a ora apelante. Trata-se de circunstância familiar singular, potencialmente geradora de ressentimentos, desconfortos emocionais e conflitos de lealdade, fatores que não podem ser ignorados pelo julgador ao valorar a prova produzida.

Em contraposição, as testemunhas arroladas pela defesa apresentaram relatos oriundos de perspectivas comparativamente mais neutras. A testemunha Walciléia Freitas de Lima Ferreira declarou que era vizinha e que observava o casal em eventos comunitários, ocasião em que presenciava demonstrações públicas de afeto, relatando episódio em que o recorrido cuidou da companheira quando esta passou mal durante festividade junina. Acrescentou nunca ter testemunhado agressões ou discussões entre ambos, mencionando apenas comentários de terceiros acerca de um suposto “surto” protagonizado pela ofendida após a separação.

A testemunha Rosinha da Conceição Amorim Pereira, proprietária do imóvel locado pelo casal, informou que, mesmo após deixar a residência em setembro de 2022, o recorrido continuou arcando com aluguel e demais despesas da ofendida e de seus filhos durante meses subsequentes.

Por sua vez, Lorena Cristine da Silva Gomes afirmou que, no contato social que manteve com o casal, observou ambiente harmonioso, relatando que o recorrido incentivava a continuidade dos estudos da companheira e que ambos aparentavam felicidade e afeto mútuo.

Não se ignora que a violência psicológica frequentemente ocorre em ambientes privados e pode não ser percebida por terceiros. Todavia, diante da ausência de elementos objetivos corroboradores das alegações centrais da acusação, os depoimentos defensivos contribuem para reforçar a dúvida razoável já existente acerca da efetiva ocorrência do delito.

Acresce notar que a sentença absolutória examinou detidamente o conjunto probatório e concluiu pela insuficiência de provas para formação de juízo condenatório seguro, entendimento posteriormente ratificado pela Procuradoria de Justiça, a qual expressamente consignou que a absolvição se mostrava coerente com o acervo probatório produzido nos autos.

Mesmo se fossem considerados os elementos de prova juntados por ocasião da interposição do recurso (id. 31497849 ao id. 31497862), ainda assim não se verificou, na dinâmica das conversas travadas pelas partes, situação diferente das demais conversas e áudio juntados durante a instrução processual. Quanto à existência de processo judicial de separação não consensual do réu com sua ex-esposa, em que são ventilados episódios de violência por parte dele (id. 31497846), é importante destacar que tais fatos, por si sós, não podem integrar o núcleo do tipo penal analisado na presente demanda, pois a recorrente não pauta sua narrativa na violência física, mas na suposta violência psicológica.

Nesse cenário,
eventual decreto condenatório dependeria da adoção de juízo de probabilidade ou mera preponderância de versões, critério incompatível com o processo penal democrático
. A condenação criminal exige uma convicção jurídica fundada em prova robusta e harmônica, sendo vedado substituir a dúvida por presunções ou conjecturas.

A Constituição da República assegura que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, consagrando o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII). Corolário dessa garantia é o brocardo
in dubio pro reo
, segundo o qual a persistência de dúvida razoável acerca da autoria ou materialidade impõe a manutenção do decreto absolutório.

No caso concreto, os elementos produzidos permitem afirmar a existência de relacionamento afetivo profundamente conturbado, marcado por intenso conflito após a separação. Todavia, não autorizam concluir, para além de dúvida razoável, que o recorrido tenha praticado violência psicológica nos exatos termos exigidos pelo art. 147-B do Código Penal.

Dispositivo

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela assistente de acusação, mantendo integralmente a sentença absolutória fundada no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente

Desa. PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Relatora

Belém, 02/07/2026